Tribunal: TJSP
Processo: 1502917-83.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502917-83.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO DE
CARVALHO PONTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502917-83.2018.8.26.0228 -Voto no 12.456 EV
2
Apelação Criminal no 1502917-83.2018.8.26.0228
Apelante: Marcelo de Carvalho Ponte
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 12.456
ROUBO
MAJORADO.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Reconhecimentos das vítimas. Prisão
em flagrante confirmada em Juízo. Negativa do réu
isolada.
Condenação
e
pena
mantidas.
Apelo
desprovido.
1) MARCELO DE CARVALHO PONTE foi condenado,
pela r. sentença de fls. 295/300, à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 157, § 2o, II, do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento da agravante da
reincidência, por ausência da certidão de trânsito em julgado. Ainda, alegou que
há bis in idem na valoração negativa dos antecedentes do agente tanto na
primeira como na segunda etapa da dosimetria. Por fim, pediu a fixação de
regime diverso do fechado (fls. 319/333).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
365/371), o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
413/420).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 73/75) que, em 28/11/2018, na
Comarca da Capital, MARCELO DE CARVALHO PONTE, agindo em concurso
com 03 indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, 89 aparelhos celulares
pertencentes à empresa “Magazine Luiza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502917-83.2018.8.26.0228 -Voto no 12.456 EV
3
Segundo o Ministério Público, MARCELO teria dado
cobertura à ação criminosa permanecendo na porta do estabelecimento durante a
subtração dos aparelhos. Posteriormente, o carro onde os ladrões estavam foi
interceptado pela Polícia. Os demais agentes conseguiram fugir, enquanto
MARCELO foi detido. No veículo estavam os celulares subtraídos e um simulacro
de arma de fogo.
Não há que se falar em insuficiência de provas.
As vítimas disseram que MARCELO permaneceu do
lado de fora da loja para auxiliar na fuga dos comparsas, reconhecendo-o tanto
na Delegacia como em Juízo.
A prisão em flagrante do réu e o encontro da res furtiva
no carro que ele conduzia foi confirmada em Juízo pelos policiais ouvidos.
O réu disse que era motorista de “Uber” e recebeu 02
passageiros com mochilas que foram colocadas no porta-malas. Durante o
trajeto, um dos ocupantes apontou uma arma para sua barriga e lhe pediu que
não parasse.
A testemunha Guilherme prestou declarações por
escrito afirmando que tinha conhecimento de que MARCELO trabalhou como
motorista de “Uber” até o dia dos fatos e fazia viagens como motorista particular.
Os documentos juntados pela defesa a fls. 140 e segs.
comprovaram o envio de recibos de pagamento da “Uber” até janeiro de 2018.
As imagens das câmeras da loja citadas a fls. 243 e
segs. foram enviadas por e-mail pela Vara de Origem.
Com efeito, em que pese a negativa do réu, as vítimas
foram firmes ao dizerem que MARCELO participou do crime, permanecendo do
lado de fora do estabelecimento para dar cobertura à ação delitiva.
Também, o réu dirigia o carro de onde fugiram outras
pessoas durante a perseguição, bem como onde estavam o simulacro de arma de
fogo e os celulares roubados.
Não há contradições substanciais nas declarações das
vítimas e testemunhas, sendo que pequenas discrepâncias são normais na prova
oral, o que não compromete o fato central, isto é, que o réu foi reconhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502917-83.2018.8.26.0228 -Voto no 12.456 EV
4
Juízo e estava na condução do veículo com os objetos que o ligavam ao crime.
Não se mostra crível a versão de que ele fazia uma
corrida de “Uber” no dia dos fatos. A defesa poderia ter demonstrado tal alegação
com algum documento de chamada daquela corrida específica, mas não foi o que
ocorreu. Pelo contrário, apenas juntou recibos de pagamentos da “Uber” até
janeiro de 2018, data bem distante do dia dos fatos. Ainda, como sustentou o
Magistrado, o fato do réu ser motorista de aplicativo não impediria que estivesse
conluiado com os demais ladrões.
Também as imagens de câmeras de segurança
juntadas aos autos são pouco esclarecedoras. Não há possibilidade de
visualização de todo o local e nem da fisionomia das pessoas que ingressaram na
loja e das que estavam do lado de fora, pelas limitações da própria câmera.
Ademais, não foi filmada toda a ação delitiva, mas apenas o seu início, como
sustentou o Magistrado.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena-base foi aumentada de 1/6 pelos maus
antecedentes e, na segunda etapa, em mais 1/6 pela reincidência. Por fim,
houve o aumento de 1/3 pela majorante do concurso de agentes.
Para a verificação dos antecedentes foi utilizada a
folha de antecedentes (fls. 39/50), documento idôneo conforme a Súmula 636 do
STJ, ainda mais porque há demonstração das datas de trânsito em julgado das
condenações (fls. 47 e segs.).
Ainda, há condenações diversas a fundamentar os
aumentos tanto pela reincidência como pelos maus antecedentes, inexistindo,
portanto, bis in idem (STJ, HC no 528390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a
T., j. 10/03/2020, V.U.).
Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido
porque o réu, além de ter se envolvido num roubo com outros 03 agentes, com
emprego de simulacro de arma de fogo, evidenciando a sua periculosidade, ainda
é portador de maus antecedentes e é reincidente, o que exige uma resposta
severa por parte do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502917-83.2018.8.26.0228 -Voto no 12.456 EV
5
Confira-se:
“Em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de
reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional
semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto
Repressor” (STJ, HC no 575728/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 23/06/2020,
V.U.).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator